Tribunal: CARF
Processo: 13002.720609/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/1998
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA SOBRE VALOR RECOLHIDO EM ATRASO, SEM O ACRÉSCIMO DE MULTA MORATÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cancela-se a multa de ofício isolada de 75 % do valor do imposto que foi recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, antes do início do procedimento fiscal, lançada com base no art. 80, I, da Lei no 4.502/64, ou no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96, revogados, respectivamente, pelos arts. 13 e 14 da Lei no 11.488/2007, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, c, do CTN. (Súmulas CARF nos 31 e 74)

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720609/2017-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.258 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SPRINGER CARRIER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/1998
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA SOBRE VALOR RECOLHIDO EM
ATRASO,
SEM
O
ACRÉSCIMO
DE
MULTA
MORATÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cancela-se a multa de ofício isolada de 75 % do valor do imposto que foi
recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória,
antes do início do procedimento fiscal, lançada com base no art. 80, I, da Lei no
4.502/64, ou no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96, revogados,
respectivamente, pelos arts. 13 e 14 da Lei no 11.488/2007, pela aplicação da
retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN. (Súmulas CARF nos 31 e
74)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.Ausente momentaneamente a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
Exercício) e Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada ).

Relatório
Registre-se, em primeiro lugar, que este Processo foi aberto (fls. 002 e 003)
para receber os créditos tributários ainda em discussão do Processo no 11080.013226/2001-33,
portanto as peças que aqui faremos referência são, na realidade, daquele (mas que estão todas
aqui juntadas).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720609/2017-87
Fl. 9408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.720609/2017-87

Trata-se de dois Recursos Especiais de Divergência interpostos pelo
contribuinte.
O primeiro (fls. 8.594 a 8.686) foi interposto contra o Acórdão no 202-16.144,
proferido pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (fls. 8.498 a 8.568), sob
a seguinte ementa (no que interessa à discussão):

NORMAS
PROCESSUAIS.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Terceiro Conselho de Contribuintes examinar recursos em que o litígio na
área do IPI refira a lançamento decorrente de classificação de mercadorias.
Recurso não conhecido nesta parte.
NULIDADE. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
...
Preliminar de nulidade rejeitada.
IPI. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO SEM MULTA
DE
MORA.
BEFIEX.
CRÉDITO-PRÊMIO.
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA. COISA JULGADA. ALÍQUOTA.
O recolhimento do imposto após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, sujeita o contribuinte à aplicação da multa de oficio isolada, conforme a
legislação vigente.
É vedada a fruição do beneficio pela empresa produtora-vendedora, quando a
exportação foi processada por intermédio de empresa comercial-exportadora.
Os limites objetivos da coisa julgada são fixados pelo pedido do autor. Questão
provocada em sede de apelação pela ré ...
O pedido do autor, titular de programa BEFIEX, em face do ...
Recurso provido em parte.

Ao primeiro Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 8.962),
somente em relação à discussão quanto à “incidência da multa de oficio em se tratando de
tributo pago espontaneamente após o vencimento".
Contra este Despacho, o contribuinte interpôs Agravo (fls. 8.983 a 9.011),
tendo sido mantido o seguimento parcial em Reexame de Admissibilidade (fls. 9.031 a 9.033),
decisão que ainda foi objeto de Embargos de Declaração (fls. 9.041 a 9.054) – "reforçados" em
petição às fls. 9.071 a 9.079 – os quais foram rejeitados (fls. 9.111).
A PGFN já havia apresentado Contrarrazões ao primeiro Recurso Especial (fls.
8.968 a 8.977).
Em razão de declinação de competência determinada no primeiro julgamento,
foi proferida outra decisão – Acórdão no 3302-001.915, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
3a Sejul do CARF (fls. 9.140 a 9.159), com a seguinte ementa (transcrita apenas em parte, pois a
título meramente informativo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/04/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIDADE EVAPORADORA. APARELHO DE AR
CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-SYSTEM.
Fl. 9409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.720609/2017-87

Classificam-se na posição 8415 ...
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA.
Presente requisito legal para majoração da multa de ofício ...
...
Recurso Voluntário Negado
Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração (fls. 9.163 a
9.168), que foram rejeitados (fls. 9.177 a 9.179).
Foi então interposto o segundo Recurso Especial de Divergência (fls. 9.185 a
9.209), ao qual foi negado seguimento em Exame (fls. 9.297 a 9.300) e Reexame (fls. 9.301) de
Admissibilidade, contra o que o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 9.317 a 9.334),
os quais não foram acolhidos (fls. 9.338 a 9.341).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, nossa análise está restrita à divergência quanto à incidência da
multa de ofício isolada de 75 % em razão de pagamento espontâneo feito em atraso sem o
acréscimo da multa de mora, portanto, ao Item 004 do Auto de Infração (constante à fl. 55),
tendo este Relator verificado, na análise dos Acórdãos paradigmas (fls. 8.892 a 8.950), que todos
os três (nos 201-74.193, 302-34.990 e 302-34.959) tratam de casos em que houve o lançamento
desta penalidade.
Conforme descrito nos Itens 14.2.a, 14.3 e 14.4 do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 87 a 92), foram três pagamentos, todos feitos em 10/02/1998, relativos ao 3o decêndio de
novembro e aos 1o e 2o decêndios de dezembro de 1997, sendo que o início do procedimento
fiscal deu-se em 04/05/2001.
O assunto está mais que pacificado:
Súmula CARF no 31: Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os
valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.
Súmula CARF no 74: Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007,
que revogou a multa de oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao
pagamento de tributo em atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96.
A norma na qual a autoridade fiscal se embasou, no citado Termo de
Verificação Fiscal, foi a específica para o IPI, qual seja, o art. 80, I, da Lei no 4.502/64 (com a
redação dada pelo art. 45 da Lei no 9.430/96), mas que foi objeto de revogação pela Lei no
11.488/2007 (art. 13):
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou
o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o
contribuinte às seguintes multas de ofício: (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 9410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.720609/2017-87

I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória; (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Tratando-se de revogação de penalidade, aplica-se a retroatividade benigna do
art. 106, II, "c", do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 9411
DF CARF MF
Documento nato-digital